Tribunal: TCU
Processo: 040.792/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica - Piso da Atenção Básica Variável - Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de São Sebastião/AL e dos Srs. José Pacheco Filho e Carlos Roberto Cerqueira de Meneses, então prefeito e secretário municipal de saúde, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o programa " Incentivo à Atenção Básica aos Povos Indígenas "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de São Sebastião/AL, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião - AL: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/2012 10.920,00 1/3/2012 12.064,48 27/3/2012 12.064,48 3/5/2012 12.064,48 17/5/2012 19.306,87 29/6/2012 12.064,48 8/8/2012 5.224,00 9/8/2012 5.239,48 2/10/2012 5.239,48 19/11/2012 5.239,48 18/12/2012 5.239,48 9.2. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião/AL e aos responsáveis.